Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-72.2023.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002555-72.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERNANI DE SOUZA - CPF: 004.970.871-62 (RECORRENTE), CELSO BARINI NETO - CPF: 004.693.931-81 (ADVOGADO), EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO - CPF: 051.504.668-08 (RECORRIDO), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.

ADEQUAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO EM
FACE
DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos Juizados Especiais, a regra é
a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cuja revisão é realizada somente ao final do processo, quando da eventual interposição de recurso inominado contra a sentença proferida.
Portanto
, não é cabível a
interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, sendo manifestamente inadequada a via eleita pelo
recorrente.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n
o 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002555-72.2023.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
ERNANI DE SOUZA

Recorrido
:
EVANILD
A MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EVANILDA MARTINS DE ALMEIDA ALESSIO

ajuizou

reclamação

em

face
de ERNANI DE SOUZA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

julgando

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

A
parte

requerida

manifestou
no ID 254300162/PJe2
requerendo

a
nulidade
do
trânsito

em

julgado
sob o
argumento
de que
não

houve

sua

intimação

pessoal
.

O
referido

pleito

foi

indeferido

por

meio
da
decisão

proferida
no ID 254300166/PJe2.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
reclamada

em
face do
referido

decis
um
,
requerendo a nulidade da sentença e retroação do trânsito

em

julgado
, com a
consequente

devolução
do
prazo

recursal
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95,
é
cabível apenas
da sentença
proferida
, não
podendo
ser utilizado para atacar decisão interlocutória.

Aliás
, as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDAD
E -
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Verificando
-se que a
decisão

objeto
do
recurso

inominado
é
meramente

interlocutória
,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso

por

força
do
disposto
no art.
41 da Lei 9.099/95.
2.
Recurso

não

conhecido
.(N.U 1014197-88.202
2.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL – LEGITIMIDADE DO DETRAN PARA COMPOR O POLO PASSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Únic
a
,
Julgado

em
29/05/2023,
publicado
no DJE 05/06/2023)

Vale
esclarecer
que, se fosse o
caso
de
violação
a
direito
da
parte
,
ela

poderia
se
valer
do
remédio

adequado
para fins de
resguardá
-lo.

Portanto
,
considerando
que
o

inconformismo

se dirige
à
decisão

i
nterlocutória
(ID 254300166/PJe2), o
Recurso

Inominado
é
inadequado
e
não

deve

ser

conhecido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 254300174/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98,
§§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025